Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO. ATIVIDADES COMERCIAIS DESENVOLVIDAS EM DESACORDO COM A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LIMINAR. PRESSUPOSTOS. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Restando consignados claramente os fundamentos para rechaçar as teses que buscavam afastar a decisão interlocutória que decretou liminarmente a suspensão do funcionamento da empresa da agravante, ficando interditadas as atividades empresariais desenvolvidas nos imóveis em que está estabelecida, e destacados de modo coerente e suficiente os motivos que justificaram o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, com a determinação de retorno dos autos ao juizado especial fazendário que havia declinado da competência em favor do referido juízo especializado, não há que se falar em contradição ou omissão.
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.